Tribunal: STF
Processo: RE 333244
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTAS: 1.  RECURSO. Extraordinário. Não conhecimento. Servidor
público estatutário. Ex-celetista. Aposentadoria especial. Tempo de
serviço. Contagem para todos os fins. Agravo regimental improvido. O
 tempo de serviço público federal, prestado sob regime celetista,
deve ser contado para todos os efeitos, incorporando-se ao
patrimônio dos servidores públicos transformados em
estatutários.
        2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de
má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar o agravante a pagar multa ao agravado.